Tribunal: TJES
Processo: 5000703-70.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000703-70.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CHIRLES SOARES e outros (4)

AGRAVADO: JOSE SOARES

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO CABÍVEL CONTRA DECISÃO QUE REJEITA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À SENTENÇA. NATUREZA INTEGRATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento manejado contra pronunciamento judicial que, na origem, deixou de conhecer de Embargos de Declaração opostos em face de sentença, sob a alegação de intempestividade, certificando o trânsito em julgado imediato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir o recurso adequado para impugnar decisão que não conhece de embargos de declaração opostos contra sentença; (ii) estabelecer se a interposição simultânea de agravo de instrumento e apelação viola o princípio da unirrecorribilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que julga os embargos de declaração possui natureza integrativa e a mesma natureza jurídica da decisão embargada. Portanto, se opostos contra sentença, o ato que os decide também é sentença, devendo ser impugnado via apelação.

Cabe à parte demonstrar, nas razões da apelação, a tempestividade do recurso, uma vez que o juízo de admissibilidade recursal compete exclusivamente ao Tribunal
ad quem
, conforme a sistemática do CPC/2015.

A interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão — no caso, agravo de instrumento e apelação — impede o conhecimento do recurso inadequado, em observância ao princípio da singularidade ou unirrecorribilidade recursal e à preclusão consumativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão que não conhece de embargos de declaração opostos contra sentença a ela se integra, possuindo, portanto, natureza de sentença e deve ser impugnada por meio de recurso de apelação.

A interposição simultânea de agravo de instrumento e apelação contra o mesmo ato judicial enseja o não conhecimento do primeiro, por violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III; 1.010, §§ 1º, 2º e 3º; 1.022, I e II; 1.026.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 1.563.131/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 02.08.2016; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.029.388/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 24.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de agravo interno interposto por
CHIRLES SOARES E OUTROS
contra a decisão monocrática de id. 11969578, que, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheceu do recurso de agravo de instrumento por eles interposto.

Em suas razões recursais (id. 12552209), os agravantes requerem o exercício juízo de retratação ou a reforma, pelo Órgão Colegiado, da decisão monocrática, sustentando, para tanto, que (i) os embargos de declaração possuem efeito interruptivo sobre o prazo recursal (art. 1.026, CPC), independentemente do resultado, sendo indevida a certificação do trânsito em julgado; (ii) “
a decisão impugnada configura situação em que o recurso de agravo de instrumento é cabível, e a ausência de sua análise por parte de Vossa Excelência acaba por prejudicar o direito dos agravantes de ver discutida a questão com o acolhimento e conhecimento dos embargos declaratórios que foi objeto da decisão, a fim de que sejam apreciados, e consequentemente sanados os erros apontados
”.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal a decidir acerca do acerto da decisão unipessoal por intermédio da qual não foi conhecido o recurso de agravo de instrumento interposto, redigida nos seguintes termos,
in litteris
:

No caso, depreende-se que o presente recurso fora interposto contra a decisão que não conheceu dos embargos de declaração opostos pelos ora agravantes na origem, revelando-se, à evidência, incabível, uma vez que a decisão que julga os embargos de declaração tem a mesma natureza da decisão embargada.

Assim, opostos embargos de declaração contra sentença, será sentença o ato que os julgará; lado outro, uma vez opostos contra acórdão, por meio de acórdão serão julgados.

É esse o ensinamento da escol doutrina de Fredie Didier Júnior e Leonardo Carneiro da Cunha (Curso de direito processual civil, Vol. III - 13. ed. reform. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 264),
in verbis
:

Isso porque a decisão que julga os embargos de declaração possui a mesma natureza da decisão contra a qual eles foram opostos, ou seja, se opostos contra sentença, serão julgados por sentença; se opostos contra acórdão, serão julgados por acórdão.

[...]

E nem poderia ser diferente, visto que os embargos produzem o chamado efeito integrativo, objetivando integrar, complementar, aperfeiçoar a decisão embargada, com vistas a exaurir a prestação jurisdicional que se encontra inacabada, imperfeita ou incompleta.

Uma situação específica merece ser destacada.

Opostos embargos de declaração contra sentença, caso o juiz entenda equivocadamente serem eles intempestivos, qual o recurso cabível?

A decisão que julga os embargos, como visto, tem a mesma natureza da decisão embargada. Opostos embargos contra sentença, a decisão que os decide também é sentença. Logo, caberia apelação. Na apelação, deve-se demonstrar a tempestividade dos embargos e, consequentemente, a da própria apelação. E aí faltaria interesse nos embargos, devendo o tribunal "complementar" a decisão na própria apelação, julgando tudo. Ficam, então, prejudicados os embargos, devendo a questão ser resolvida na apelação.

Deste modo, conforme os ensinamentos supracitados,
mutatis mutandis
, uma vez proferida decisão que não conheceu dos embargos de declaração opostos contra a sentença proferida, compete à parte interpor recurso de apelação, o que já ocorreu, conforme evidencia o id. 61641538.

É, também, o que se extrai da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS ALEGADOS. INEXISTÊNCIA. EFEITO INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE.

1. Inexistência dos vícios tipificados no art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, a inquinar o acórdão embargado.

[...]

6. Destaca-se, consoante a doutrina e a jurisprudência pátria que, a decisão que julga os embargos declaratórios possui o chamado efeito integrativo, ou seja, serve integrar a decisão anteriormente proferida.

7. Some-se a isso, que a decisão que julga os embargos possui a mesma natureza da decisão embargada.

8. A atribuição de efeito infringente em embargos declaratórios é medida excepcional, incompatível com a hipótese dos autos, em que a parte embargante pretende um novo julgamento do seu recurso.

9. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 1.563.131/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 2/8/2016, DJe de 9/8/2016.)

À luz do que foi exposto, o presente agravo de instrumento não comporta conhecimento, uma vez que incabível, seja por ser o recurso inadequado a atacar o pronunciamento judicial proferido, seja porque viola o princípio da singularidade - unicidade ou unirrecorribilidade, porquanto já interposto recurso de apelação na origem.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. UNIRRECORRIBILIDADE DOS RECURSOS. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO.

1. A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a

mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões. Precedentes.

[...]

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.029.388/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024)

Deste modo, consoante a proficiente lição de Fredie Didier Júnior tecida na decisão monocrática agravada, é na apelação que a parte deverá expor as razões pelas quais o recurso é tempestivo, tal como ocorre no caso concreto, a teor do que dispõe o art. 1.010, § 3º, do Código de Processo Civil, cuja norma estabelece que “
após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º,
os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade
”, competindo ao Relator, decidi-lo monocraticamente ou levá-lo a julgamento pelo Órgão Colegiado.

Isso porque, conforme proficiente doutrina de Flávio Cheim Jorge, “
o CPC/2015 retirou a competência do órgão a quo para fazer a admissibilidade e a atribui exclusivamente ao órgão ad quem”
(Teoria geral dos recursos cíveis. 3ª. ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, item 6.1.2.)
.

No mesmo sentido, Luiz Guilherme Marinoni leciona que “
o juízo de primeiro grau não tem mais competência para deixar de conhecer o recurso de apelação (art. 1.010, § 3.º, CPC)
” (Código de processo civil comentado [livro eletrônico] / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. -- 7. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2021. Comentário ao art. 1.010).

Daí dizer que não viceja o argumento tecido no agravo interno no sentido de que “
a controvérsia central reside na interpretação do efeito interruptivo dos embargos de declaração e sua aplicação ao prazo recursal, não devendo portanto, ser certificado o transito em julgado, uma vez que a contagem do prazo recursal se inicia do zero devolvendo o prazo para interposição do recurso de apelação, o que não está ocorrendo
”.

A propósito, é de se dizer que o recurso de apelação interposto pelos ora agravantes, inclusive, foi encaminhado a este e. Tribunal de Justiça e distribuído à minha Relatoria, onde ocorrerá a efetiva análise da sua tempestividade.

Disso decorre a conclusão de que não há razões para alterar o entendimento alcançado por intermédio da decisão monocrática objurgada, no sentido de não conhecer do agravo de instrumento interposto.

Do exposto,
CONHEÇO
do agravo interno interposto por
CHIRLES SOARES E OUTROS
e
LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)